Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-95.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012705-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITA DE OLIVEIRA DAIMA - CPF: 502.282.691-72 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
OR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS E POR MAIORIA DETERMINARAM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, VENCIDO O RELATOR NESTA PARTE.

DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. (voto anexo)

DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS – 1º VOGAL: peço vênia para dar parcial provimento ao recurso, determinando a devolução em dobro. (lançar ementa – voto vencedor)

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES NETO – 2º VOGAL: Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022